Tribunal: CARF
Processo: 11080.741740/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.741740/2019-91
ACÓRDÃO
1201-006.939 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FISCHER PARTICIPACOES S/A
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2019
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR DE ALÇADA NÃO ATINGIDO.
Não merece conhecimento o Recurso de Ofício que verse sobre
controvérsia que de valor econômico inferior ao valor de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.939 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.741740/2019-91
2
RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada com o intuito de lançar e cobrar
multa de ofício isolada, em razão de suposta infração ao art. 74, §171, da Lei no 9.430/96 de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada.
A Impugnação do Contribuinte defendeu, em síntese:
1) A necessidade de se aguardar o desfecho do processo que trata do direito
creditório,
2) A Impossibilidade de cumulação da multa de mora com a multa isolada
3) Que a Recorrente agiu dentro da legalidade e no regular exercício de seu direito,
de modo que a multa isolada cobrada nos termos do art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96, violaria
frontalmente (i) o direito fundamental de petição aos poderes públicos; (ii) o direito fundamental
ao contraditório e à ampla defesa; (iii) o princípio do não confisco; (iv) os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade; além de (v) configurar inaceitável hipótese de sanção
política.
O Acórdão Recorrido deu provimento total à Impugnação para exonerar a Multa
Isolada face ao reconhecimento integral do direito creditório nos autos do Processo
Administrativo no 13851.905174/2018-29.
Foi Interposto O Recurso de Ofício Necessário ora sob julgamento, declarado no
próprio Acórdão Recorrido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
1- ADMISSIBILIDADE
O Recurso de Ofício necessário foi declarado no próprio Acórdão Recorrido.
Na forma da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de recurso
necessário, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância,
estando, atualmente, fixado o teto mínimo para conhecimento em R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões e quinhentos mil reais), na forma da Portaria MF n.o 02, de 17 de janeiro de 2023, que
reza:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.939 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.741740/2019-91
3
“Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.”
Concretamente, observo que a origem julgou o mérito parcialmente a favor do
contribuinte exonerando-o de crédito tributário em montante bastante inferior ao
valor de alçada.”
Portanto, o Recurso de Ofício necessário não merece ser conhecido.
2
2– DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 127
DF CARF MF
Original